Tribunal: TJPA
Processo: 0801711-18.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6048 - Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801711-18.2022.8.14.0051

APELANTE: NAZARENO GUIMARAES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0801711-18.2022.8.14.0051
2

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: NAZARENO GUIMARÃES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 631.240-MG.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, fundamentada na ausência de prévio requerimento administrativo.

No que tange o prévio requerimento administrativo em ações previdenciárias, sabe-se que a questão foi objeto do Recurso Extraordinário n.º 631.240-MG, com repercussão geral reconhecida.

Em regra, existem dois grupos de ações previdenciárias: no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração.

A Suprema Corte partiu da premissa de que se depender da análise de pleito fundado em fato novo, é matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração indispensável o prévio pedido administrativo. Ou seja, se o requerimento possui a mesma base fática que levou a concessão da benesse anterior, não é necessária nova formulação administrativa, pois a inércia do ente autárquico se presume a posição de recusa.

Nos casos de pedido de auxílio-acidente em que já houve o recebimento de benefício anterior decorrente da mesma situação fática, é dispensado o prévio requerimento administrativo.

Em resumo, entendo que o caso em questão se enquadra no segundo grupo mencionado no
Recurso Extraordinário n.º 631.240-MG, de modo que o prévio requerimento administrativo não é pressuposto para o ajuizamento da ação, motivo pelo qual a sentença não poderia ter julgado extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na falta de interesse de agir.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a nulidade da sentença exarada. No entanto, em razão do feito não estar pronto para julgamento, determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja dado prosseguimento ao feito.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/03/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por NAZARENO GUIMARÃES, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo M.M Juízo de direito da 3.ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ajuizada pela ora apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS.

Historiando os fatos, NAZARENO GUIMARÃES ajuizou a referida ação, na qual narrou que exercia o cargo de auxiliar de produção na empresa N. ZAMPERION-ME, o qual foi admitido no dia 01 de março de 2012 e dispensado no dia 26 de fevereiro de 2015.

Contou que durante o período que estava trabalhando na referida empresa, sofreu um acidente de trabalho no dia 06 de fevereiro de 2014, razão pela qual solicitou o auxílio-doença por acidente de trabalho junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sob o número do benefício 605.312.740-3, o qual foi deferido e persistiu até 08 de agosto de 2018, momento em que foi cessado por “alta médica”.

Aduziu que o acidente ocasionou a amputação traumática do dedo indicador da mão direita, lesão tendinosa crônica, dificultando a movimentação dos demais dedos, não tem força no membro, sente muitas dores e qualquer movimentação incha a mão, reduzindo assim a sua capacidade laborativa.

Destacou que é analfabeto, e sempre exerceu atividades que exigem esforço físico. No entanto, por causa da lesão que sofreu na mão direita não consegue se readaptar a nenhuma outra atividade, pois não tem qualificação para atuar em trabalhos que não exigem esforço físico.

Em vista disso, no dia 06 de fevereiro de 2019, solicitou o auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie nº 91) sob o nº 626.659.395-9, o qual foi concedido na perícia médica realizada no dia 20/03/2019 (anexo), com a renda inicial de R$ 1.179,42 (hum mil cento e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos), consoante a memória de cálculo do INSS.

Ocorre que o órgão previdenciário, de ofício, alterou o benefício do Autor para auxílio-acidente (espécie 94), modificando, assim, o número do benefício (NB 627.420.798-1) e o valor de recebimento, sendo que este decresceu para R$ 648,03 (seiscentos e quarenta e oito reais e três centavos).

Afirmou que se faz necessário acolher o pedido de restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária por acidente de trabalho ou a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) para custear o seu tratamento de saúde, bem como para promover o seu próprio sustento e da família, uma vez que preenche todos os requisitos para a concessão, já que é segurado e se encontra incapacitado definitivamente para exercer as atividades habituais.

Diante dos fatos narrados, requereu a procedência da ação para que se determine ao INSS que proceda a reimplantação do benefício de auxílio por incapacidade temporária (NB 605.312.740-3), a contar da data da cessação do benefício (08/08/2018); ou a concessão auxílio por incapacidade temporária (NB 626.659.395-9), a contar da data da DER (06/02/2019); ou a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, a contar da DER (06/02/2019).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 14127662, que julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...)
Assim sendo, tendo a parte autora claramente demandado sem antes submeter administrativamente a sua pretensão ao INSS, é caso de extinguir o processo, sem apreciação do mérito, inclusive por se tratar de matéria de ordem pública (art. 485, §3º, do CPC).

PELO EXPOSTO, com fulcro no art. 330, III, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e Julgo Extinto o Processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, determinando o arquivamento, com as anotações necessárias.
”

Inconformado, NAZARENO GUIMARÃES interpôs o presente recurso de apelação (id n° 14127664).

Nas razões recursais, defende que a sentença merece reforma, visto que embora se exija o prévio requerimento administrativo junto ao INSS, existem exceções legais que esse procedimento não é exigido, ou seja, é possível entrar judicialmente para garantir o direito de melhor benefício para o segurado.

Aponta que até a propositura da ação, era impossível fazer a solicitação do auxílio por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) diretamente na Agência da Previdência Social, no aplicativo do MEU INSS ou pelo portal do advogado, de modo que o recorrente poderia apenas solicitar o auxílio-doença por acidente de trabalho, como restou comprovado no presente processo.

Assevera que ao solicitar o benefício, marca-se a perícia médica, no dia agendado o segurado faz a avaliação e aguarda o resultado. Nesse caso, o recorrido analisa a situação do segurado e defere ou não o benefício, podendo conceder o benefício solicitado ou a aposentadoria por invalidez. Portanto, não tem como exigir o prévio requerimento administrativo de um benefício que não pode solicitar diretamente na Agência, vez que normalmente é deferido de ofício ou judicialmente.

Ressalta que não é preciso o prévio requerimento quando se tratar de pedido de revisão de benefício, pois o INSS é obrigado a conceder o melhor benefício quando da análise administrativa do requerimento, e o simples fato de não ter concedido o melhor e mais vantajoso benefício ao segurado já está caracterizado a violação do direito e suprido o prévio requerimento administrativo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para modificar a sentença, julgando totalmente procedente os pedidos do recorrente seja para conceder a reimplantação do benefício de auxílio por incapacidade temporária, a concessão auxílio por incapacidade temporária, a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, ou para anular a sentença proferida e determinar a realização de perícia médica, por médico especialista, para comprovar a incapacidade permanente.

De acordo com a certidão de id n° 16378958, não foram apresentadas as contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou Extinto o Processo, sem resolução do mérito, fundamentada na ausência de prévio requerimento administrativo.

No que tange o prévio requerimento administrativo em ações previdenciárias, sabe-se que a questão foi objeto do Recurso Extraordinário n.º 631.240-MG, com repercussão geral, de modo que se faz necessário colacionar a ementa do julgado:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1
. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos
. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-09-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220)

Pela leitura da ementa, nota-se que, em regra, a
concessão
de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento do interessado (o que não se confunde com o exaurimento das vias administrativas). No entanto,
na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração.

Para melhor esclarecimento do tema, o Senhor Ministro Luís Roberto Barroso, relator do RE n° 631.240/MG, explicou em seu voto que as principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos, quais sejam: 1) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); 2) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).

Ainda em seu voto, explicou que no primeiro grupo (concessão inicial), como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada. No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.

A seguir, destaco outras passagens relevantes presentes no voto do relator:

“(...)
decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a que o beneficiário faça jus
, como prevê o Enunciado nº 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social (“A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido”). 32. Assim, uma vez requerido o benefício,
se for concedida uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo de revisão. A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário
.
Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como

mera faculdade à disposição do interessado
.

Portanto,
no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração
. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado.”

Passando à análise do caso concreto, é preciso entender em qual grupo a situação se encaixa, se no primeiro ou segundo.

De acordo com a inicial e documentos juntados, o sr.
NAZARENO GUIMARÃES, apelante, sofreu um acidente de trabalho no dia 06/02/2014, razão pela qual solicitou o
auxílio-doença por acidente de trabalho
junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sob o número do benefício 605.312.740-3, o qual foi deferido e persistiu até 08 de agosto de 2018, momento em que foi cessado por “alta médica”.

Sem sucesso de obtenção de outro trabalho, em 06/02/2019, solicitou
o auxílio-doença por acidente de trabalho
(espécie nº 91) sob o nº 626.659.395-9, o qual foi concedido na perícia médica realizada no dia 20/03/2019, com a renda inicial de R$ 1.179,42 (hum mil cento e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

Em 21/03/2019, o órgão previdenciário alterou o benefício do autor para
auxílio-acidente
(espécie 94), modificando, assim, o número do benefício (NB 627.420.798-1) e o valor de recebimento, sendo que este decresceu para R$ 648,03 (seiscentos e quarenta e oito reais e três centavos).

Por fim, destaco que consta nos pedidos da inicial:
reimplantação do benefício de auxílio por incapacidade temporária (NB 605.312.740-3; OU a concessão auxílio por incapacidade temporária (NB 626.659.395-9); OU a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

Outrossim, entendo que a situação do segurado no caso dos autos se enquadra no segundo grupo elencado pelo STF – “ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, manutenção, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento etc.).”

Com efeito, a Suprema Corte partiu da premissa de que se depender da análise de pleito fundado em fato novo, é matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração indispensável o prévio pedido administrativo. Ou seja, se o requerimento possui a mesma base fática que levou a concessão da benesse anterior, não é necessária nova formulação administrativa, pois a inércia do ente autárquico se presume a posição de recusa.

Somado a isso, ressalta-se que, nos termos do art. 86, § 2º da Lei 8213/91, o auxílio-acidente deriva do auxílio-doença e é concedido imediatamente após a cessação deste. Por essa razão, conclui-se que nos casos de pedido de auxílio-acidente em que já houve o recebimento de benefício anterior decorrente da mesma situação fática, é dispensado o prévio requerimento administrativo.

Por fim, em resumo, entendo que o caso em questão se enquadra no segundo grupo mencionado no
Recurso Extraordinário n.º 631.240-MG, de modo que o prévio requerimento administrativo não é pressuposto para o ajuizamento da ação, motivo pelo qual a sentença não poderia ter julgado extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na falta de interesse de agir.

Por fim, destaco que não é possível conceder neste grau os pedidos requeridos no recurso de apelação, tendo em vista que o processo ainda precisa ser instruído, e por não se tratar de hipótese prevista no art. 1.012, § 3º, do CPC, há que se determinar a baixa do feito à origem, desde logo, para que seja dado prosseguimento ao feito, com a realização da instrução probatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer a nulidade da sentença exarada.

No entanto, em razão do feito não estar pronto para julgamento, determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja dado prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de março de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/03/2024